Tribunal: TJBA
Processo: 0000558-73.2014.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000558-73.2014.8.05.0225

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s): ADRIANA NATIVIDADE ATAIDE ADAM

APELADO: GILDONETE GONCALVES DE QUEIROZ

Advogado(s):BRUNA SANTIAGO DE ANDRADE

SR02

ACORDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CÍVEL.
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR TEMPORÁRIO
CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA.
CONTRATO
DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO
.
NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E DE CARÁTER TRANSITÓRIO.

CONTRATO NULO
NOS TERMOS DO ART.
37
,
§ 2º
DA
CF/88
.

DIREITO À PERCEPÇÃO
DOS
DEPÓSITOS RELATIVOS AO FGTS
.
PRECEDENTES DO STF MEDIANTE
REPERCUSSÃO GERAL.
RE n.º 596.478
/PR
. SÚMULA 466 DO STJ.
VERBAS DEVIDAS.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS PROPORCIONAL E RECIPROCAMENTE.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

P
reliminar
de
incompetência da Justiça Comum para apreciar a matéria.
Existe farta jurisprudência do STJ que pacificou o entendimento que se o vínculo jurídico existente for de natureza administrativa, a justiça estadual é a competente para julgamento de feitos dessa natureza.
Preliminar rejeitada.

Prescrição.
Por se tratar de Ação de Cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos art.
1º
e 2º do Decreto nº
20.910
/32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de forma que não acolho a preliminar de prescrição bienal, a qual se aplica a relações trabalhistas
em empresas privadas
.
Acolhida a preliminar de

prescrição quinquenal
para que
na
liquidação de sentença seja
esta
observada, limitando o pagamento dos valores devidos, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Mérito.
A
nulidade contratual, não obsta o dever
do ente público
pagar
os depósitos a título do
F
G
T
S.

É que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu
mediante
repercussão geral do Recurso Extraordinário (RE) 596.478, o direito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público,
ainda que r
econhecida a nulidade da contratação temporária,
devendo
aplica
r-se
o art.
19-A

da Lei n.
8.036
/1990
.

Quanto à
sucumbência recíproca das partes, os

honorários advocatícios
deverão ser distribuídos
,

proporcional e reciprocamente, nos termos do artigo 86 do CPC. Deste modo, para a parte autora,

arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, para pagamento ao patrono do reú, no entanto, suspendo em razão da gratuidade da justiça concedida.

Apelação conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.
000
0558
-
73
.201
4
.8.05.0
225
,
em que
é
apelante
MUNICÍPIO I
TATIM

e apelad
o
GILDONETE

GON
Ç
ALVES
DE
QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de sessões,

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA